Tribunal: TJSP
Processo: 2255287-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a cobrir os materiais e o procedimento cirúrgico indicados para a autora, idosa, diagnosticada com aneurisma cerebral grave, com risco de ruptura - Requisitos para a tutela de urgência preenchidos – Observância, ademais, ao princípio do cuidado – Decisão mantida – Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a cobrir os materiais e o procedimento cirúrgico indicados para a autora, idosa, diagnosticada com aneurisma cerebral grave, com risco de ruptura - Requisitos para a tutela de urgência preenchidos – Observância, ademais, ao princípio do cuidado – Decisão mantida – Agravo desprovido.